Tribunal: STF
Processo: RE 1145012
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.